Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705127-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO COSTA VIANA AGRAVADO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO RENATO COSTA VIANA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 42356421, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que lhe move BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Indefiro ao requerido os benefícios da gratuidade de justiça, porquanto pelos extratos bancários em anexo, constato que ele possui rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais. O requerido compareceu espontanaemente aos autos, suprindo a citação, ID 43510387 - fl. 105/106. Anote-se endereço informado no ID 43510671 - fl. 113. Anote-se a Defensoria Pública como advogada do executado. Ante o pleito retro do credor, DEFIRO a penhora de ativos financeiros do devedor via sistema BACENJUD, na forma do art. 854 do CPC/15,cujo comprovante de protocolo já se encontra acostado. Verifica-se que a quantia bloqueada pelo BACENJUD é ínfima (R$ 5,86), não sendo suficiente sequer para o pagamento das custas da execução. Desta forma, na forma do artigo 831 do NCPC, determino o seu imediato desbloqueio, conforme protocolo retro. Considerando que a consulta ao sistema BacenJud retro restou infrutífera, em ordem a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, DEFIRO a consulta aos sistemas RENAJUD (negativo) e E-RIDF (negativo), com vistas à localização de bens de propriedade do devedor, conforme pesquisas anexadas. Ante a proposta de acordo formulada pelo devedor no ID 43510387, manifeste-se o credor no prazo de cinco dias, devendo informar se aceita a proposta ou indicar bens penhoráveis.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, o agravante-executado esclarece que “os extratos anexados realmente possuem movimentações consideráveis descritas como “SDO CTA/ APL AUTOMATICAS” que, em outras palavras, seriam os pagamentos feitos pelos aplicativos de transporte ao Agravante e que, somadas, chegam ao montante de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais)” (id. 58430703, pág. 5). No entanto, do mês mais recente constante do extrato bancário supracitado, relativo a agosto/2019, vê-se que o somatório dos valores auferidos pelo agravante-executado sob a rubrica “SDO CTA/APL AUTOMATICAS” foi de R$ 7.860,02 (id. 43510512, autos originários), circunstância que não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça postulada. Logo, não há prova inequívoca da ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora